Tribunal: TJBA
Processo: 8010593-15.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010593-15.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LARYSSA RIBEIRO BOMFIM SANTOS

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE VIA PLATAFORMA ZAPSIGN. CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL COMPROVADA. JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONFORMIDADE. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA. LEI Nº 11.419/2006 E LEI Nº 14.063/2020. DILIGÊNCIA CUMPRIDA. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. A assinatura eletrônica qualificada, baseada em certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), possui a mesma validade jurídica dos documentos físicos assinados de próprio punho, nos termos do art. 1º, §2º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 4º, I, da Lei nº 14.063/2020.

II. A plataforma ZapSign atua como prestadora de serviços de assinatura eletrônica utilizando certificação digital emitida pela AC Certisign Multipla G7, entidade credenciada pela ICP-Brasil, configurando assinatura eletrônica qualificada nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

III. A parte autora atendeu à determinação judicial ao juntar relatório de conformidade emitido pelo validador de assinaturas eletrônicas do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), comprovando que a procuração possui certificação ICP-Brasil válida, cadeia de certificação completa até a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, carimbo temporal e hash criptográfico.

IV. Configura erro material a afirmação de que a plataforma utilizada não integra a ICP-Brasil quando os autos contêm prova documental inequívoca da validade da certificação digital, devendo ser anulada a sentença que se baseou em premissa fática equivocada.

V. A extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte cumpriu a diligência determinada mediante apresentação de documentação comprobatória da regularidade da procuração digital, configura excesso de formalismo e viola o princípio constitucional de acesso à justiça.

VI.
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8010593-15.2025.8.05.0113
, em que são partes, como Apelante
LARYSSA RIBEIRO BOMFIM SANTOS
e, como Apelados,
BANCO PAN S.A.
e
PAN SEGUROS S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora